Tribunal: STF
Processo: HC 84765
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO
   CONTRA MENORES IMPÚBERES - COLIDÊNCIA ENTRE OS INTERESSES DAS
   MENORES OFENDIDAS E OS DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS - NOMEAÇÃO
   DE CURADOR ESPECIAL PARA O OFERECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO
   ("DELATIO CRIMINIS" POSTULATÓRIA) - LEGITIMIDADE DESSA
   PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO MAGISTRADO - REPRESENTAÇÃO OFERECIDA
   PELO CURADOR ESPECIAL - RIGOR FORMAL - DESNECESSIDADE -
   PRECEDENTES - MEDIDA QUE LEGITIMA A ATUAÇÃO PROCESSUAL DO
   MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO INDEFERIDO.